Tribunal: TJES
Processo: 5000593-39.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000593-39.2021.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: LITTIO FOEGER

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5000593-39.2021.8.08.0056

APELANTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO:
LITTIO FOEGER

JUÍZO PROLATOR:

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES – DR.
FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE. NÃO PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CONTRATO NULO. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS APÓS 30/03/2021. COMPENSAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação indenizatória ajuizada por Littio Foeger com o objetivo de declarar a inexistência de relação contratual referente a empréstimo consignado não reconhecido, obter a restituição dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) apurar se houve contratação válida do empréstimo consignado objeto da lide; (ii) verificar a possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; (iii) definir a aplicabilidade de majoração de honorários recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatada a relação de consumo, aplica-se o art. 6º, VIII, do CDC, invertendo-se o ônus da prova, cabendo à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura no contrato impugnado.

A impugnação expressa da assinatura pelo autor, aliada à ausência de prova pericial grafotécnica, impossibilita o reconhecimento da validade do contrato, nos termos da tese fixada no Tema 1061 do STJ.

O laudo unilateral produzido por empresa contratada pelo banco não supre a exigência de prova idônea, pois não foi elaborado sob o crivo do contraditório nem por perito judicial.

Aplicável a tese firmada no EAREsp 676.608/RS, devendo os valores descontados após 30/03/2021 ser restituídos em dobro, e os anteriores, de forma simples, com correção pela SELIC.

Ante a comprovação de que o valor de R$ 6.250,00 foi efetivamente creditado na conta do autor, é legítima a compensação com os valores a serem restituídos.

Em razão do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios recursais em 2%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça concedida ao apelado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Cabe à instituição financeira, na hipótese de impugnação da assinatura em contrato bancário, o ônus de comprovar sua autenticidade, não sendo suficiente a simples juntada do instrumento contratual.

A ausência de produção de perícia grafotécnica judicial impede o reconhecimento da validade do contrato, quando expressamente impugnada a assinatura pelo consumidor.

A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente exige apenas a violação à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé.

É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme art. 85, §11, do CPC, em razão do não provimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §§2º, 3º e 11; 98, §3º; 369 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1061 (REsp 1.846.649/MA); STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. OG Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJES, AC 5001389-31.2022.8.08.0012, Rel. Des. José Paulo Nogueira da Gama, j. 28.08.2023; TJES, AC 5000048-25.2023.8.08.0047, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 27.02.2024.

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5000593-39.2021.8.08.0056

APELANTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO:
LITTIO FOEGER

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES – DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a análise do mérito recursal.

Conforme relatado, trata-se de ação indenizatória ajuizada por
LITTIO FOEGER
sob o fundamento de que
jamais contratou empréstimo consignado
com o banco ora apelante, embora tenha verificado descontos mensais indevidos diretamente em seu benefício previdenciário, relacionados ao contrato nº 010018480694. Impugnou expressamente a
autenticidade da assinatura
aposta no referido contrato, asseverando que ela não lhe pertence.

A sentença recorrida (id 11980152), ao examinar o conjunto probatório e com base na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.061, concluiu pela inexistência de relação jurídica válida, determinando a restituição dos valores descontados — em parte de forma simples, e em parte em dobro, com base na modulação do julgamento proferido no EAREsp 676.608/RS — além da devolução dos valores creditados na conta do autor, autorizando-se a compensação entre os montantes.

Pois bem. Inicialmente, observo que não merece acolhida a alegação de que a sentença ignorou os meios de prova apresentados pela instituição financeira. O contrato apresentado, embora contenha assinatura e tenha sido acompanhado de comprovante de crédito em conta bancária de titularidade do autor, não foi suficiente para afastar a alegação de fraude, especialmente diante da impugnação expressa da assinatura feita na réplica (Id 9717247).

De plano, cabe ressaltar a incontroversa relação consumerista que se apresenta nos autos, notadamente quando considerada a vulnerabilidade da parte ora apelada na condição de consumidora e o teor da Súmula nº 297 do STJ, que declara ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.

Uma vez constatada a relação de consumo, a inversão do ônus da prova imposta pelo artigo 6º, inciso VIII do CDC fez recair sobre o banco apelante o dever de comprovar a regularidade do contrato supostamente firmado.

Quanto a este ponto, faz-se necessário trazer a lume o entendimento firmado pelo c. STJ ao apreciar o Tema 1061, no sentido de que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário junto ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
”.

O argumento de que o juízo de origem deveria ter determinado de ofício a realização de perícia grafotécnica não se sustenta. Após a inversão do ônus da prova, é do réu-banco o ônus de requerer a produção da prova necessária à comprovação da autenticidade. E no presente caso, como se vê do andamento processual, o banco foi expressamente intimado a se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, tendo-se limitado a requerer depoimento pessoal da parte autora — o qual, por óbvio, não se presta a comprovar a autoria de assinatura questionada.

Ademais, o suposto laudo técnico unilateral, produzido por empresa contratada pelo banco, não substitui a prova pericial judicial tampouco possui contraditório. Não foi elaborado por perito judicial nem foi objeto de avaliação pela parte contrária ou pelo juízo.

Assim, a ausência de prova idônea sobre a autenticidade da assinatura torna inegável a incidência do entendimento vinculante do STJ, justificando a declaração de inexistência da relação contratual.

Neste sentido é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça em casos semelhantes, conforme se observa a seguir:

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENCIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PROVAR A LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS ADUNADOS. DISTINÇÃO VERIFICADA. CONTRATO NULO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Segundo entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania quando do julgamento do REsp n. 1.846.649/MA, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.061), “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 2) Presente a impugnação da autenticidade do contrato, o banco apelante não requereu a perícia grafotécnica, não se desincumbindo do ônus de provar a autenticidade a legitimidade da contratação. (AC 5001389-31.2022.8.08.0012, TJES, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Nogueira da Gama, julgado em 28/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO. DESNECESSIDADE. PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA 1061/STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo nº 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 3. Somente a perícia judicial grafotécnica poderia demonstrar fato extintivo/modificativo/impeditivo do direito alegado, mas deixou de requerê-la a Instituição Bancária, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, devendo-se manter a sentença que anulou o negócio jurídico. 4. Segundo tese fixada pela Corte Especial do c.STJ no julgamento de Embargos de Divergência: “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável às cobranças não decorrentes de prestação de serviço público e realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente. 5. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito ocorre logo após a publicação do precedente, sendo irrelevante a não comprovação de má-fé. (AC 5000048-25.2023.8.08.0047, TJES, 4ª Câmara Cível, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em 27/02/2024)

No tocante à restituição dos valores descontados, também não assiste razão à apelante. O juízo de origem corretamente aplicou o entendimento da Corte Especial do STJ no EAREsp 676.608/RS, que firmou a tese de que “
a repetição em dobro do indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor
”, sendo suficiente que a cobrança indevida contrarie a boa-fé objetiva.

No caso concreto, a sentença observou a modulação temporal do referido precedente, determinando a restituição simples dos valores pagos até 30/03/2021 (data da publicação do acórdão), e em dobro os valores pagos posteriormente — interpretação correta e juridicamente adequada.

Quanto ao pedido subsidiário de majoração dos honorários advocatícios, também não prospera. O juízo fixou a verba sucumbencial em 10% sobre o valor do proveito econômico, em atenção ao art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC. Considerando que houve sucumbência recíproca, e que o valor da causa não é irrisório nem de especial complexidade, o critério fixado mostra-se razoável e proporcional.

Por fim, não há reparos a serem feitos quanto ao critério de atualização pela SELIC, que é pacificamente aceito na jurisprudência como índice único de correção e juros.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a respeitável sentença de primeiro grau.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, considerando que a sentença foi integralmente mantida e que o recurso interposto pelo réu não logrou êxito, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem, acrescendo-se ao percentual anteriormente arbitrado o montante equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da condenação, observada a gratuidade da justiça deferida à parte autora, o que suspende a exigibilidade da verba, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.